Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721765-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA - ME DECISÃO VIBRA ENERGIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada por decisões que apreciaram embargos de declaração (id. 119196680, 123542380 e 1256708391 – autos originários), proferidas na ação de despejo que move contra AUTO POSTO ÁGUIA DE OURO LTDA., na qual foi indeferida tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo por falta de pagamento. O contrato está garantido através de fiança. Os autores pugnam pela concessão de tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC. Decido. Segundo dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, “conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Infere-se da norma que apenas será concedida liminar se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, dentre as quais, a fiança. Desta feita, não é cabível a tutela pretendida. A despeito de haver precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível utilizar a regra do art. 300 do CPC (antigo 273 da norma revogada), vide REsp 1207161, de 18/02/2011, não partilho deste entendimento. De fato, o art. 79 da Lei do Inquilinato preceitua que as normas do Código de Processo Civil serão aplicadas apenas em caso de omissão. A liminar nada mais é que uma tutela antecipada concedida no limiar do processo. Desta forma, não há omissão que justifique a aplicação do CPC. Cite-se a parte ré O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. O prazo para oferecer resposta é também de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada da carta/mandado de citação. A inércia poderá implicar na presunção de veracidade dos fatos alegados. Confiro a esta decisão força de carta de citação. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL, bem como a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB) e operadoras de telefonia móvel (Claro, Oi, Tim e Vivo). Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. [...] Assiste razão à parte autora quando afirma que a decisão de ID 119196680 partiu de pressuposto equivocado de tratar-se de Ação de Despejo por falta de pagamento quando, em verdade, trata-se de ação de despejo de imóvel comercial por denúncia vazia. Com tais considerações, suprindo a falha apontada, acolho os embargos opostos para tornar sem efeito a decisão impugnada e determinar o imediato recolhimento do mandado de citação anteriormente expedido. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, inc. VIII, da Lei 8.245/91), em razão de não mais ter interesse na continuidade do negócio. Para tanto, comprovou a notificação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. A locação de imóvel comercial recebe do ordenamento jurídico tratamento diferenciado frente à locação residencial, de modo a assegurar uma maior estabilidade às relações desenvolvidas pelos agentes que exercem atividades mercantis, todavia, é possível a concessão liminar para despejo de imóvel não residencial, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, VIII, que exige, a prestação de caução de três meses do valor do aluguel, a prévia notificação do locatário comunicando o intento de retomada do imóvel. Compulsando o processo, verifico que a autor ainda não efetuou o depósito judicial de 03 (três) meses de aluguel e observo que da contranotificação efetivada pela parte ré consta que a responsabilidade pelo contrato de locação teria sido transferida a terceira pessoa, POSTO 103 NORTE COMBUSTÍVEIS LTDA, com o conhecimento da locadora, que teria passado a receber os alugueres de terceiros. Assim, apesar de acolher os embargos opostos pelo vício apontado pela parte autora, determino que a autora esclareça, no prazo de 15 dias, se, de fato, tomou conhecimento do contrato celebrado com terceiros, bem como se passou a receber de terceiros os alugueres do imóvel locado. Caso positiva a resposta, informe a autora se promoveu a notificação do terceiro, apresentando o comprovante respectivo, e promova o recolhimento de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Decorrido o prazo, havendo ou não manifestação, retornem os autos conclusos. [...] Rejeito os embargos de declaração. Na decisão do id 119196680 já havia sido afirmado que não seria deferida a tutela de urgência com base no art. 300 do Código de Processo Civil. Não houve omissão alguma. E, na verdade, o autor pretende burlar a norma do art. 59 da Lei no. 8.245/91, que prevê a necessidade de caução para a hipótese retratada nos autos. O entendimento do STJ não permitiu o uso do art. 300 do Código de Processo Civil como forma de permitir ao locador que as regras estabelecidas na lei de locação quanto ao deferimento de liminar sejam inobservadas por vias transversas. Diante do informado no id 125376001, o processo deve prosseguir contra a parte ré informada na inicial. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar ou tutela de urgência. Defiro o derradeiro prazo de 15 dias para o autor indicar o endereço correto do réu, sob pena de extinção por falta de pressuposto de validade.” Sustenta, a agravante-autora, que a rescisão contratual está fundamentada na cláusula III.2 do contrato; e que apesar de constar na notificação o inadimplemento, essa não é a causa da denúncia. Aduz que o pedido de despejo está fundamentado no art. 300 do CPC. Defende que há probabilidade do direito porque a agravada foi notificada para desocupar o imóvel com antecedência de 30 dias, conforme previsão contratual; e que há perigo da demora diante do longo prazo de tramitação do processo. Requer a juntada do comprovante de depósito da caução prevista no art. 59 da Lei 8.245/91. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo – 36892498/36892499. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No momento, não se verifica a probabilidade do direito porque a informação que consta na contranotificação de id. 119175952, autos originários, noticia a existência de uma transferência de responsabilidade pelo contrato para terceira pessoa, com ciência da agravante-autora. Assim, há necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos que envolvem a lide, inclusive relativos ao efetivo locatário e ocupante do imóvel. O prazo regular de tramitação de um processo, por si só, não pode ser classificado como perigo de dano, em especial porque na contranotificação (id. 119175952, autos originários) consta informação de que não há débitos dos encargos de locação e, ainda, a agravante-autora afirma que o despejo não está fundamentado na falta de pagamento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora